Tribunal: TJDFT
Processo: 0025192-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025192-50.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO, JUAREZ DE SOUSA VIEIRA FILHO, MARCIO SOARES DE FREITAS, MARIA DE FATIMA RICARDO DA SILVA, NADIA RODRIGUES MARQUES, PAULO SERGIO MENDES LUIZ, ROSANA OLIVEIRA DA SILVA, EMERSON RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. EDIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE. NATUREZA (PÚBLICA OU PRIVADA). REFLEXOS. MANUTENÇÃO. 1. A peculiaridade do caso aponta para existência de nítida controvérsia acerca dos contornos da natureza pública ou privada sobre a propriedade imóvel objeto da ação inibitória, inclusive com discussão em andamento na Justiça Federal, fato que impõe prestigiar a manutenção da edificação dos recorrentes até que seja resolvida definitivamente a propriedade do imóvel ocupado. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que foi condenada ao pagamento dos honorários recursais de forma equivocada, uma vez que não se trata de interposição de recurso pela parte vencida e de posterior sucumbência da mesma parte. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, pois a tese amparada pelo dispositivo legal apontado não foi objeto de análise recursal, o que atrai o óbice do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o EDcl no AgInt no REsp 1782440/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020